Tribunal: TJSP
Processo: 1051787-18.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS FUNDADA EM ERRO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO – Autora que investiu recursos para constituição de empresas fabricantes de cachaça – Inexistência de provas de vício de consentimento - No caso dos autos, ficou evidenciado o mero inadimplemento contratual dos réus, que deveriam constituir sociedade empresária no Brasil e nos Estados Unidos –

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS FUNDADA EM ERRO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO – Autora que investiu recursos para constituição de empresas fabricantes de cachaça – Inexistência de provas de vício de consentimento - No caso dos autos, ficou evidenciado o mero inadimplemento contratual dos réus, que deveriam constituir sociedade empresária no Brasil e nos Estados Unidos – Impossibilidade de condenação do corréu MICHEL ao pagamento integral e solidário da dívida, vez que participou apenas de um dos negócios jurídicos celebrados pelas partes – Sentença de parcial procedência mantida – RECURSOS DESPROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000366308
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1051787-18.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
MICHEL BURMAIAN MENDES PINTO, é apelada/apelante JULIANE LÍVIA HORTA e
Apelado CÉSAR DEAN CHANG.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente), MAURÍCIO PESSOA E ARALDO TELLES.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
SÉRGIO SHIMURA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051787-18.2018.8.26.0100 -Voto no 25186
2
VOTO No 25186
Apelação n. 1051787-18.2018.8.26.0100
Comarca: São Paulo (1a Vara Empresarial e Conflitos de
Arbitragem)
Apelantes: MICHEL BURMAIAN MENDES PINTO; JULIANE LÍVIA
HORTA
Apelado: CÉSAR DEAN CHANG
Juiz: Dr. Luís Felipe Ferrari Bedendi
AÇÃO
ANULATÓRIA
DE
NEGÓCIOS
JURÍDICOS FUNDADA EM ERRO VÍCIO DE
CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO

Autora
que
investiu
recursos
para
constituição de empresas fabricantes de
cachaça
Inexistência de provas de vício
de consentimento - No caso dos autos,
ficou evidenciado o mero inadimplemento
contratual
dos
réus,
que
deveriam
constituir sociedade empresária no Brasil e
nos Estados Unidos
Impossibilidade de
condenação
do
corréu
MICHEL
ao
pagamento integral e solidário da dívida,
vez que participou apenas de um dos
negócios jurídicos celebrados pelas partes
Sentença de parcial procedência mantida
RECURSOS DESPROVIDOS.
Trata-se de ação proposta por JULIANE LÍVIA HORTA
contra MICHEL BURMAIAN MENDES PINTO e CÉSAR DEAN CHANG,
objetivando a anulação de negócios jurídicos cumulada com reparação
de danos.
A autora afirma ter sido procurada, em novembro de
2016, pelos réus para constituição de sociedades empresárias em que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051787-18.2018.8.26.0100 -Voto no 25186
3
figuraria como investidora, detendo o 80% das cotas da sociedade a ser
construída no Brasil, e 10% da outra, a ser criada nos Estados Unidos,
firmando contrato denominado “Contrato de Desenvolvimento da
empresa Cachaçaria Samba S.A” (fls. 30/33).
Diz que investiu, para tanto, o valor total de R$
157.150,00, conforme depósitos de fls. 34/35 e 46, tendo constituído,
ainda, pré-contrato de aquisição de quotas (fls. 38/45).
Posteriormente, celebrou instrumento de confissão
de dívida (fls. 53/56) em que o réu CÉSAR figurou como devedor.
Alega, finalmente, que foi vítima de conduta dolosa dos réus acerca da
celebração dos contratos, visto que as sociedades nunca se
concretizaram e os réus recusam-se a devolver o montante investido.
Assim, requereu a anulação dos contratos, em razão
da existência de vício de consentimento (erro substancial), com a
restituição dos valores pagos, além de indenização pelos danos morais
causados (fls. 01/25).
Citados,
apenas
o
corréu
MICHEL
ofertou
contestação, aduzindo, em síntese, não ter parte nos atos descritos pela
autora, pois veio apenas a assinar o segundo negócio, sendo todas
tratativas feitas entre a autora e o segundo réu CESAR DEAN. Diz que,
em razão do desinteresse posterior na continuidade do negócio,
devolveu o valor que lhe foi repassado ao corréu CÉSAR, sendo este o
único responsável pelos valores devidos à autora (fls. 190/221).
Sobreveio sentença de parcial procedência, cujo
relatório se adota, para condenar o corréu CÉSAR ao pagamento de
R$157.000,00, e o corréu MICHEL, ao pagamento de R$100.000,00

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051787-18.2018.8.26.0100 -Voto no 25186
4
(existindo solidariedade entre ambos quanto a esse valor de cem mil
reais), acrescidos de correção monetária pelos índices da Tabela Prática
do TJSP, desde a data de cada pagamento, e juros moratórios de 1% ao
mês, a contar da citação, sob o fundamento de que não ficou
evidenciada o vício de consentimento para celebração dos negócios
jurídicos em discussão, mas apenas o inadimplemento contratual dos
réus, razão pela qual devem ser devolver os valores recebidos; pela
sucumbência o corréu MICHEL arcará com o pagamento de 1/3 das
despesas processuais e verba honorária de 10% sobre o valor da
condenação; o corréu CÉSAR arcará com 2/3 das custas processuais,
além de honorários de 10% sobre o valor da condenação (fls. 402/408).
Inconformado, o corréu MICHEL vem recorrer,
sustentando, em resumo, que devolveu a quantia recebida ao corréu
CÉSAR, que é quem deve ser responsabilizado única e exclusivamente
pela devolução dos valores gastos pela autora (fls. 426/434).
A autora também recorre, de forma, adesiva,
pugnando pela condenação integral e solidária de ambos os réus (fls.
449/456).
Recursos devidamente processados e respondidos
(fls. 441/448 e 462/472).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Os recursos não comportam guarida.
Inicialmente, cumpre observar, como bem destacado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051787-18.2018.8.26.0100 -Voto no 25186
5
na r. sentença, que não ficou evidenciado qualquer vício de
consentimento para celebração dos negócios jurídicos, envolvendo a
constituição de duas sociedades empresárias, uma no Brasil e outra nos
Estados Unidos, para produção e comercialização de cachaça.
Aliás, tal fato sequer é impugnado pela autora em
seu recurso adesivo, que busca tão somente a condenação solidária dos
dois réus, pela totalidade dos valores por ela despendidos para
constituição das duas sociedades, que iriam produzir e comercializar
cachaça.
O corréu MICHEL, por sua vez, sustenta que
devolveu a quantia paga pela autora (R$ 100.000,00), ao corréu
CÉSAR, sendo que a confissão de dívida no valor de R$ 157.000,00
comprova suas alegações. Dessa forma, a ação deveria ser julgada
improcedente quanto a ele.
Sem razão, contudo.
Primeiro, porque, apesar de o corréu MICHEL
sustentar que devolveu a quantia de R$ 100.000,00 ao corréu CÉSAR,
não trouxe aos autos qualquer comprovante de pagamento, ou recibo
de quitação para embasar tal assertiva.
Segundo, que o corréu MICHEL recebeu a quantia de
R$ 100.000,00, equivalente a 10% da sociedade que deveria ser
constituída (cláusula 3.1. fl. 39), diretamente da autora JULIANE de
modo que fica sem sentido a arguição de que devolveu tal montante ao
corréu CESAR.
De resto, no que tange ao apelo adesivo, não cabe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051787-18.2018.8.26.0100 -Voto no 25186
6
responsabilizar o corréu MICHEL pela ntegralidade dos valores gastos
pela autora, vez que não participou do negócio entre ela, autora, e o
corréu CÉSAR (Contrato de Desenvolvimento da empresa “Cachaçaria
Samba S.A.”, em que foi repassado o valor de R$ 57.000,00
fls.
30/36).
Cabe acrescentar que o contrato de confissão de
dívida (fls. 53/56) reforça a tese inicial da autora, de que o corréu
CÉSAR intermediou as duas negociações, sendo, portanto, responsável
pela devolução de R$ 57.000,00, recebidos para constituição da
empresa no Brasil; e no tocante à importância de R$ 100 mil, entregue
ao corréu MICHEL, cabe a ambos os demandados responder
solidariamente pela devolução.
Em conclusão, os apelantes não trouxeram qualquer
alegação capaz de infirmar a r. sentença, devendo ser mantida por seus
próprios fundamentos.
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento aos
recursos.
SÉRGIO SHIMURA
Relator